Tribunal: TJMT
Processo: 1042220-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042220-26.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR ALERRANDRO FAQUIM SILVA - CPF: 061.715.441-40 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA – APLICABILIDADE DO ART. 932, DO CPC – POSSIBILIDADE - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO - CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO PROCESSUAL.

Nas causas em que o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §8o, do CPC, que determina a aplicação da equidade, a fim de evitar de remunerar de
forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Porto Seguro Companhia de Seguros
, objetivando reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora, para o fim de reduzir a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo nos demais termos, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT, promovida por
Ígor Alerrandro Faquim Silva
.

Para tal desiderato sustenta que a hipótese dos autos não permite a aplicabilidade do disposto no art. 932, do CPC; que devem ser devidamente redistribuídos os honorários de sucumbência e as custas processuais, nos termos do
caput
, do mencionado artigo 86 do CPC, na proporção de 97% pelo agravado, e 3%, pela agravante, tendo em vista a improcedência do pedido de indenização por dano moral e, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, §2o, do CPC.

O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que não merece reforma a decisão e que deve ser fixado honorários sucumbenciais, em sede de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para reduzir a verba honorária de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo a sentença, nos demais termos, que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, promovida por Ígor Alerrandro Faquim Silva.

Inicialmente, importante consignar, que ao contrário do que alega a agravante, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, do CPC e Súmula 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado no Tribunal de Justiça deste Estado ou no Superior Tribunal de Justiça, como é o caso do Seguro Obrigatório DPVAT.

Quanto aos demais fundamentos, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com relação a insurgência da agravante de que no caso concreto deve ser aplicado o disposto no art. 86,
caput
, do CPC, não merece qualquer reforma a decisão recorrida, uma vez que a sucumbência recíproca foi fixada pelo juízo
a quo
na sentença e mantida por este Relator, já que o autor, ora agravado, não obteve êxito quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Importante ressaltar que o fato de o valor da condenação no que se refere ao seguro DPVAT ser inferior ao pleiteado na inicial não foi a razão pela qual se aplicou a sucumbência recíproca, mas, como já salientado, pela falta de êxito quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Como constou da decisão recorrida, “
a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, para que apenas a parte autora responda pela verba sucumbencial, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso”.
Logo, correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da ré e 50% em favor do autor.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Na ação de cobrança de seguro DPVAT, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, deve o ônus de sucumbência recair integralmente sobre a parte requerida, haja vista inexistir sucumbência recíproca em tal hipótese. 2- Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório.
3- É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada.” (TJ-MT - AC: 10338710520178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019) (destaquei)

Com relação à fixação dos honorários advocatícios, de acordo com os limites contidos no art. 85, §2o, do CPC (10% a 20% sobre o valor da condenação), do mesmo modo não merece reforma a decisão, porquanto o art. 85, §8o, do CPC permite a fixação dos honorários fundamentada na apreciação equitativa, devendo essa ser realizada de forma a zelar pela dignidade da atividade profissional.

No caso, como consignado na decisão recorrida, é evidente que a sua fixação no patamar entre de 10% a 20% sobre o valor da condenação (R$ 843,75), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Desse modo, levando-se em conta o valor irrisório da condenação, é razoável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do causídico da parte autora, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. "A expressiva redação legal [do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015] impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752914/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020) (destaquei)

Sendo assim, fica mantida a decisão monocrática.

Por fim, com relação ao pedido formulado pelo agravado nas contrarrazões, entendo que não há que se falar em condenação da agravante em honorários recursais, ante ao seu não cabimento do âmbito do agravo interno. Cito:
(AgInt no AREsp 1473276/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020